Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008048-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GABRIEL DE FREITAS CANEIA - CPF: 062.861.841-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUÍZO 100% DIGITAL -

AUTOR NÃO ANUIU/CONCORDOU COM A TRAMITAÇÃO DOS AUTOS DE FORMA 100% DIGITAL – JUÍZO “A QUO” DETERMINA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO, NO ENTANTO DETERMINA QUE PARTE PROCEDA COMO PROTOCOLO E COMPROVE O RETORNO DE AR SOB O ARGUMENTO DE QUE, POR SER 100% DIGITAL NÃO ESTÁ INSTRUMENTALIZADO FISICAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO ATO FORMAL QUE DEVER SER REALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO – O JUÍZO 100% PODE SE VALER
também de serviços prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal
- RESOLUÇÃO 345 DE 09/10/2020 DE CNJ (ART.1º, §3º) – RECURSO PROVIDO.

A produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual não inviabiliza a tramitação dos autos no juízo 100% digital, assim, se não existe esta inviabilidade não procede a alegação do juízo de que não está instrumentalizado fisicamente para expedição da carta de citação.

Ademais, o parágrafo terceiro, art. 1º da Resolução 345/2020 estabelece que juízo 100% digital poderá se valer de serviços prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal, inclusive o de cumprimento de mandados, dentre outros.

Citação é ato formal e deve ser realizado pelo poder judiciário, o Código de Processo Civil em seu art. 248

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1006688-83.2022.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de GABRIEL FREITAS CANEIA – determinou que o autor providenciasse a postagem da carta de citação.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que após referida determinação manifestou nos autos deduzindo que citação de ato oficial e, caberia ao Judiciário o seu cumprimento, devendo a citação postal ser expedida pelo cartório do Juizo, e, que, inclusive já havia nos autos o recolhimento de custas para tal ato pelo Banco exequente, quando do ajuizamento da ação.

No entanto, que sobreveio decisão mantendo a determinação nos autos, vejamos:

“(...)

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Em que pese a alegação do autor, ora embargante, verifica-se que esta Vara Especializada é 100% digital, não estando instrumentalizada fisicamente, devendo, portanto o exequente proceder na forma determinada pelo juízo no Id nº 81814101.

Assim, ficou expresso na determinação e discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida determinação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos seus termos e após, com a efetiva citação, concluso para análise do pedido de bloqueio de valores

Intime-se. Cumpra-se..

(...)”

Requer preliminarmente seja concedido o efeito ativo ao recurso, em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sendo que sua não concessão poderá causar à Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tais como a extinção do processo, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado, aliado ao periculum in mora.

Sustenta que a citação é ato oficial que cabe ao Judiciário, conforme disposto no artigo 248 c/c com artigo 152, inciso II do CPC, não se confundindo com mero ofício judicial.

Ressalta que a guia para diligencia por Oficial de Justiça já foi devidamente recolhida, sendo totalmente incabível mais esse ônus à parte.

Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância bem como, no mérito, o provimento do presente recurso.

Sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1006688-83.2022.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de GABRIEL FREITAS CANEIA – determinou que o autor providenciasse a postagem da carta de citação.

Extrai-se dos autos de origem que Autor/Agravante não concordou/anuiu com o juízo 100% digital.

Ainda, que intimado para apresentar endereço do Réu/Apelado para efetivação da citação, peticionou indicando o seguinte endereço: R AROEIRAS SELVAGENS, 30 QD. 17 - JD. DOS IPES - CEP: 78088-560 - CUIABÁ - MT.

O juízo por sua vez, determinou a expedição da carta de citação e, após que o mesmo fosse intimado para proceder com o protocolo e comprovação do retorno do AR em 10 dia.

Pois bem.

A finalidade da citação é levar ao conhecimento do réu os termos da ação, afim de que possa exercer as garantias da ampla defesa e do contraditório.

Acerca do juízo 100% digital, este foi criado, para, conforme se extrai do site
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/projeto-juizo-100-digital/

“O Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet. Isso vale, também, para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência.”

A Resolução 345 de 09/10/2020 do CNJ autorizou que os Tribunais implementassem medidas para implantação do Juízo 100% digital, vejamos:

Art. 1º Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário.

§1º No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores.
(redação dada pela Resolução n. 378, de 9.03.2021)

§2º Inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do “Juízo 100% Digital”.
(redação dada pela Resolução n. 378, de 9.03.2021)

§ 3º O “Juízo 100% Digital” poderá se valer também de serviços prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal, como os de solução adequada de conflitos, de cumprimento de mandados, centrais de cálculos, tutoria dentre outros, desde que os atos processuais possam ser convertidos em eletrônicos.
(redação dada pela Resolução n. 378, de 9.03.2021)

No caso ora em análise, o endereço informado pela parte autora para fins de efetivação da citação é de endereço físico, o juízo “a quo” por sua vez, destacou que a
Vara Especializada é 100% digital, não estando instrumentalizada fisicamente para expedir a citação e por fim determina que a parte autora procedesse com o protocolo e comprovasse o retorno do AR em 10 (dez) dias.

Da leitura do artigo acima citado, extrai-se que, a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual não inviabiliza a tramitação dos autos no juízo 100% digital, assim, se não existe esta inviabilidade não procede a alegação do juízo de que não está instrumentalizado fisicamente para expedição da carta de citação.

Ademais, o parágrafo terceiro, art. 1º da Resolução 345/2020 estabelece que juízo 100% digital poderá se valer de serviços prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal, inclusive o de cumprimento de mandados, dentre outros.

§ 3º
O “Juízo 100% Digital” poderá se valer também de serviços prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal
, como os de solução adequada de conflitos,
de cumprimento de mandados
, centrais de cálculos, tutoria dentre outros, desde que os atos processuais possam ser convertidos em eletrônicos.
(redação dada pela Resolução n. 378, de 9.03.2021)

Mister ainda, consignar que a citação é ato formal que tem por escopo garantir o devido processo legal, e deve ser realizado pelo poder judiciário, o Código de Processo Civil em seu art. 248:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso determinando, por conseguinte, que o juízo

“a quo” proceda a citação da parte Agravada, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022